Tribunal: CARF
Processo: 10930.002085/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.002085/2009-60
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.890 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ROLNAN ANTONIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela
que não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos
fatos ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PROCESSO JUDICIAL -
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os valores pagos a título de honorários advocatícios e periciais, desde que
comprovados, podem ser deduzidos na DAA do montante recebido em ação
judicial, pois não configuram renda.
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002085/2009-60
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para: (1) Afastar a incidência
de IRPF sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função, conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão
geral); (2) Quanto ao montante tributável, que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês
a mês, sob regime de competência.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e compensação de
imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$9.006,25, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte apresenta impugnação às fls 01 e 02, tempestiva segundo a unidade de
origem (fl. 74), contra a Notificação de Lançamento no 2007/609450450614068 de fls.
04 a 07, frente e verso, na qual foi glosado R$ 765,08 do IRRF informado na
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física ano exercício 2007 (DIRPF 2007), além
da omissão de rendimentos tributáveis de R$ 48.853,56, que redundaram na
constituição do crédito tributário de R$ 8.520,99 de Imposto Suplementar, R$ 6.390,74
de multa de ofício, R$ 485,26 de Imposto de Renda, R$ 97,05 de multa de mora e
acréscimos legais pertinentes.
A autoridade fiscal apurou omissão de rendimentos tributáveis oriundos da ação
trabalhista 9549/1998 proposta pelo requerente contra o Banco Mercantil do Brasil S/A,
pois este informou, em sua DIRPF 2007, R$ 108.583,78, em vez de R$ 157.437,34,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

além de compensar R$ 29.214,55 de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em vez
de compensar R$ 28.449,47.
O contribuinte alega que a fonte pagadora informou os valores erroneamente, sendo que
esta deveria ser responsabilizada de qualquer ônus, como determina a Exma. Juíza
Rosemarie Diedrichs Pimpão da 4a Turma do TRT da 9a Região, em seu despacho na fl.
11 do Acórdão no 20583/2000 de 16/08/2000 e sendo assim solicita a revisão dos
cálculos apresentados, seguindo a orientação da meritíssima, que diz: “REFORMO,
pois, para determinar as deduções fiscais mês a mês, nos termos da fundamentação.”
Requer que se observe o período de pagamento relativo às horas extras, 01/11/83 a
01/10/98.
Complementa as informações com cópias de recibos de honorários advocatícios às fls.
08 a 16.
Solicita também que sejam expurgadas da base de cálculo do IR as férias indenizadas,
conforme Instrução Normativa no 936 de 06/05/2009 da SRFB e determinação do STJ.
Em 20 de junho do corrente ano, o presente processo for baixado em diligência, por
meio do despacho no 531/11 da 6a Turma de Julgamento desta Delegacia, para a unidade
de origem, que juntou cópia dos documentos apresentados pelo contribuinte quando do
atendimento da Intimação no 2007/609349857721058.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 24/10/2011, no acórdão 06-34.132, às e-fls. 172 a 178, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 182
a 194, no qual alega, em síntese, que:
 Os recibos juntados aos autos comprovam o pagamento dos honorários
advocatícios, que devem ser deduzidos da base de cálculo do imposto
devido;
 Trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente, devendo ser
aplicadas as tabelas e as alíquotas da época em que o contribuinte
deveria ter recebido os valores;
 Não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora e
atualização monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 08/12/11, e-fls. 181, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 06/01/12, e-fls. 182, posto que atende aos requisitos
de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

Conforme os autos, Trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista e
compensação de imposto de renda retido na fonte. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Primeiramente, cumpre destacar que os argumentos quanto aos rendimentos
recebidos acumuladamente e a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora e
atualização monetária não foram pré questionados em sede de impugnação, tratando-se de
inovação recursal.
Contudo, como versam sobre matérias que foram julgadas em repercussão
geral pelo STF, conheço-as de ofício, em nome do princípio da verdade material que rege o
processo administrativo, como se verifica pela jurisprudência deste CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever
da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha
conhecimento, na busca da verdade material. Diante da impossibilidade do
contribuinte de apresentar os documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado
junto aos seus fornecedores para obter a prova da efetividade do passivo registrado,
deve a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
Omissão de rendimentos – honorários advocatícios
É sabido que os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos
dos valores recebidos em decorrência de ação judicial, pois, claro, não podem ser considerados
como renda do contribuinte.
Desta feita, o contribuinte deve informar como rendimento tributável, o valor
recebido, já abatido o valor pago a título de honorários advocatícios, constando tais valores na
relação de "Pagamentos e Doações Efetuados", informando o CPF e o valor pago aos
profissionais.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, temos:

Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.

Ainda, de acordo com a jurisprudência deste CARF, temos:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

Numero do processo: 11080.721580/2013-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Wed Jul 27 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA O rendimento
tributável é o valor líquido mais imposto retido na fonte, deduzidas as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS Os honorários advocatícios e periciais devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea podem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
Numero da decisão: 2301-004.751
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto do relator. João Bellini Júnior – Presidente e relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Júlio César Vieira Gomes,
Alice Grecchi, Andrea Brose Adolfo, Fabio Piovesan Bozza, Marcela Brasil de Araújo
Nogueira (suplente), Gisa Barbosa Gambogi Neves e Amilcar Barca Teixeira Junior
(suplente).
Nome do relator: JOAO BELLINI JUNIOR
A DRJ manteve a autuação pela incongruência dos advogados que
patrocinaram a causa e o que deu quitação, conforme recibos acostados aos autos. Consignou
que o contribuinte poderia ter trazido outros meios de prova para comprovação do pagamento
dos honorários, como por exemplo, contrato de prestação de serviços, o que não foi feito em
momento algum. Assim, neste ponto, mantenho a autuação, por seus próprios fundamentos:

Dos honorários advocatícios
Das alegações do contribuinte, lhe assiste razão a indevida glosa da compensação do
IRRF no valor de R$ 18.268,28, pois a retenção resta comprovada com o documento de
fl. 06.
No que tange aos honorários advocatícios, a legislação de regência efetivamente admite
a redução da base de cálculo do Imposto de Renda, porém desde que devidamente
comprovados. Não é o que ocorre neste processo, pois a única tentativa probatória do
contribuinte reside nas cópias de recibos com subscrição de Marco Antonio Brandalize
ou de Luiz Marcelo Munhoz Pirola ou de Jorge Brandalize ou de Luciano Carlos
Franzon sem a possibilidade de se reconhecer tais firmas, e, como algo discrepante,
podemos destacar que o advogado que assinou a reclamatória trabalhista (fl. 23) foi
Olivaldo Batista da Silva .
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

Poderia ter instruído o processo com transferência bancária, cópia do contrato de
prestação de serviços com a emissão da correspondente Nota Fiscal, mas não, trouxe
apenas as aludidas cópias de recibo não revestidas de elementos capazes de transmitir
veracidade e autenticidade a quem analisa.
Incidência do Imposto de Renda sobre juros moratórios/compensatórios
No julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), cujo trânsito em
julgado se deu em 14/09/2021, o STF fixou a tese que “não incide Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. Segue teor da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal
administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Da mesma forma a correção monetária pela inflação não pode ser considerada
acréscimo patrimonial, já que tem por escopo a recomposição do poder de compra da moeda.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
Quanto as verbas não abarcadas pela isenção, trata-se de caso rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos
contribuintes, referendados pelo Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98,
recentemente sepultada pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE
614.406/RS, já adotada na jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-006.890 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002085/2009-60

recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Assim, o valor total tributável auferido pela contribuinte deve ser recalculado
sob o regime de competência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para:
 Afastar a incidência de IRPF sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função, conforme julgamento do RE 855.091 (tema 808 –
repercussão geral);
 Quanto ao montante tributável, que se refaça os cálculos do lançamento
do IRPF mês a mês, sob regime de competência.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 213
DF CARF MF
Original